Tribunal: STF
Processo: MS 29778
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PURA E SIMPLES REDISCUSSÃO DOS ARGUMENTOS DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. À falta de fundamentação minimamente adequada e evidente caráter infringente, os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.



    2. Embargos manifestamente manifestamente incabíveis não produzem o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    3. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.